Tribunal: TJSP
Processo: 0000306-91.2015.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO Subtração de dinheiro de uma lotérica. Disparos de arma de fogo em direção de policial militar na via pública, em momento posterior à subtração. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria comprovada. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas, por testemunhas presenciais e pelos policiais militares

Ementa:
APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO Subtração de dinheiro de uma lotérica. Disparos de arma de fogo em direção de policial militar na via pública, em momento posterior à subtração. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria comprovada. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas, por testemunhas presenciais e pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, além de reconhecimento pessoal em juízo. De outra banda, necessária desclassificação do delito de latrocínio tentado para os crimes de roubo majorado e resistência. Violência empregada contra o policial dissociada daquela própria do crime de natureza patrimonial. Ausência de provas do animus necandi. Dosimetria. Valoração negativas das circunstâncias e consequências do crime. Roubo praticado em comparsaria e com emprego de arma de fogo. Hipótese de promoção do incremento na fração de 3/8 (três oitavos), porque em sintonia com a jurisprudência desta Colenda Câmara, e nos moldes da súmula 443, do C.Superior Tribunal de Justiça. Regime inicial fechado aos delitos apenas com reclusão, e semiaberto para aquele apenado com detenção. Inteligência do artigo 33, do Código Penal. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000306-
91.2015.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante ANDRE DE OLIVEIRA
BANIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ANDRÉ DE OLIVEIRA
BANIN, qualificados nos autos, para desclassificar o delito de latrocínio na forma
tentada para os crimes de roubo duplamente majorado e resistência e, por consequência,
readequar suas penas em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, no piso mínimo, como incurso nos artigos
157, §2o, incisos I e II, 180, caput, e 329, na forma do 69, todos do Código Penal;
vencido o relator sorteado, que que o fazia em menor extensão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, vencido,
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 29736
Apelação no: 0000306-91.2015.8.26.0244
Comarca: Iguape
Apelante: André de Oliveira Banin
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO.
LATROCÍNIO
TENTADO
Subtração
de
dinheiro de uma lotérica. Disparos de arma de fogo em direção
de policial militar na via pública, em momento posterior à
subtração. Sentença condenatória. Insurgência defensiva.
Autoria
comprovada.
Acervo
probatório
documental
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados
pelas vítimas, por testemunhas presenciais e pelos policiais
militares
responsáveis
pela
ocorrência,
além
de
reconhecimento pessoal em juízo. De outra banda, necessária
desclassificação do delito de latrocínio tentado para os crimes
de roubo majorado e resistência. Violência empregada contra o
policial dissociada daquela própria do crime de natureza
patrimonial. Ausência de provas do animus necandi.
Dosimetria.
Valoração
negativas
das
circunstâncias
e
consequências do crime. Roubo praticado em comparsaria e
com emprego de arma de fogo. Hipótese de promoção do
incremento na fração de 3/8 (três oitavos), porque em sintonia
com a jurisprudência desta Colenda Câmara, e nos moldes da
súmula 443, do C.Superior Tribunal de Justiça. Regime inicial
fechado aos delitos apenas com reclusão, e semiaberto para
aquele apenado com detenção. Inteligência do artigo 33, do
Código Penal. Sentença reformada em parte. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Pela sentença de fls. 497/508, proferida em 19 de
novembro de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Fausto Dalmaschio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ferreira, da 2a Vara Judicial da Comarca de Iguape, ANDRÉ DE
OLIVEIRA BANIN foi condenado como incurso no art. 157, § 3o, parte
final, c.c. o art. 14, inciso II, e no art. 180, caput, todos do Código Penal, às
penas de 14 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 16 dias-multa, calculados no piso legal.
Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação,
requerendo a sua absolvição em razão da insuficiência do acervo
probatório quanto à autoria dos crimes (fls. 535/539).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 562/567) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo parcial
provimento ao apelo defensivo apenas para a redução da pena pela
tentativa na fração legal máxima (fls. 603/616).
Houve a apresentação de pedidos de concessão de
liberdade provisória, com a revogação da prisão preventiva, em grau
recursal (fls. 619/620, 622, 624 e 626/633).
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto
parcialmente se adota.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 5 de dezembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2014, por volta de 12h, no interior de uma lotérica localizada na Praça da
Basílica, no 129, na cidade de Iguape, ANDRÉ e Everton (absolvido),
agindo em concurso, subtraíram, para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, cerca de R$ 10.000,00,
de propriedade da vítima Mario, sendo que o resultado morte, decorrente
da violência empregada contra o policial militar Edson, somente não se
consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos
boletins de ocorrência (fls. 7/14 e 25/26), auto de exibição e apreensão (fls.
17/18), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 35/41), autos de
reconhecimento de pessoa (fls. 47/48, 53/54 e 59/60), autos de
reconhecimento de objetos (fls. 47/48, 51/52 e 53/54), laudo pericial de
exame do local dos fatos (fls. 106/108) e laudo pericial de exame de arma
de fogo (fls. 98/100), além da prova oral produzida na espécie.
Após o regular trâmite processual, o magistrado a quo
condenou ANDRÉ pela prática dos crimes supracitados, reputando ausente
a comprovação da autoria delitiva quanto a Everton.
Em juízo, a vítima Mario narrou os fatos em
conformidade com a denúncia. Disse que era dia de pagamento e a lotérica
estava lotada. Por volta de 13h, chegou uma pessoa com capacete,
anunciando o assalto, e todo mundo saiu correndo. Ele entrou sozinho e
pulou o balcão, empurrando-o para uma sala. O assaltante pediu a chave do
cofre e explicou que ficava com a empresa do carro-forte, razão pela qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
roubador disparou duas vezes para o alto, causando sequela no ouvido do
depoente até hoje. Em razão da impossibilidade de abrir o cofre, o
roubador levou todo o dinheiro do caixa, cerca de R$ 10.000,00 a R$
12.000,00. O assaltante colocou o dinheiro em uma mochila e foi embora.
Depois disso, ouviu disparos de arma de fogo na rua. Os assaltantes
tiveram que dispensar na rua boa parte do dinheiro, além de pertences
pessoais, fugindo do local, em razão da presença da polícia. O depoente
conseguiu recuperar cerca de 90% do dinheiro e reconheceu na delegacia,
sem sombra de dúvidas, as roupas e os capacetes utilizados pelos
criminosos. Mas não viu os roubadores, razão pela qual não foi possível o
reconhecimento. É possível que as funcionárias da lotérica tenham visto o
rosto do roubador que entrou no estabelecimento, pois ele ficava de lado
em relação a elas, sendo que a viseira do capacete estava meio abaixada
apenas, sem proteção para o queixo.
As testemunhas Alice, Ivana e Tamires, funcionárias
da lotérica, discorreram sobre a dinâmica dos fatos, nos termos acima
mencionados. O roubador que anunciou o assalto era agressivo e gritou
muito com Mario. Depois, um segundo assaltante entrou no local, com
uma mochila. Sobre os roubadores, a testemunha Tamires disse que um
deles, no caso, o que entrou depois no local, tinha uma tatuagem de soco
inglês no pescoço.
A testemunha Edson, policial militar, disse que se
recordava bem dos fatos. Estava de folga naquele dia, no Banco do Brasil,
próximo à lotérica, quando diversas pessoas entraram no banco, fugindo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
um roubo. O depoente saiu do banco e foi lá ver o que acontecia, quando
viu uma pessoa na frente da lotérica, com uma arma em punho. O policial,
então, mandou que largasse a arma, mas o indivíduo, ora reconhecido
como ANDRÉ, passou a efetuar vários disparos na direção do depoente,
que se escondeu atrás de um carro e revidou. Acabou a munição do réu e
ele voltou para pegar uma arma com outra pessoa. Na sequência, os dois
roubadores saíram da lotérica com um senhor de refém, com a arma em sua
cabeça. Depois, os roubadores subiram em uma motocicleta e efetuaram
mais disparos na direção do policial, que não revidou em razão do refém.
Em juízo, reconheceu com convicção o réu ANDRÉ como o assaltante que
efetuou disparos em sua direção e conduziu a motocicleta, salientando ter
visto o seu rosto, pois o capacete estava aberto, e tatuagens em seu corpo,
no pescoço e na mão direita.
A testemunha Filipe, policial militar, disse ter sido o
responsável pelo atendimento da ocorrência na lotérica. Soube, via rádio,
que os roubadores haviam sido perseguidos, mas conseguiram fugir, tendo
dispensado no caminho a motocicleta, a mochila com o dinheiro e as armas
usadas no roubo.
A testemunha Hedenilson, policial militar, relatou ter
participado das diligências de perseguição dos roubadores. Foram
encontradas uma motocicleta e roupas escondidas na vegetação, na entrada
cidade, além de uma mochila contendo mais de R$ 9.000,00, uma pistola e
um revólver. Os autores não foram localizados.
As testemunhas Eugênio e Ana Paula mencionaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que estavam em um almoço com o réu Everton no momento dos fatos,
discorrendo sobre os acontecimentos daquele dia.
A testemunha Flora não presenciou os fatos,
discorrendo apenas sobre a conduta social de ANDRÉ.
No interrogatório judicial, Everton negou a prática dos
crimes. Discorreu sobre o seu álibi, pois trabalhava no dia dos fatos e
almoçou com seu patrão no horário do roubo.
ANDRÉ também infirmou a autoria dos delitos. Disse
que não se lembra do dia dos fatos. Relatou que trabalhava como mecânico
de motos, mas não tinha um trabalho fixo. Confirmou ter uma tatuagem no
pescoço e um braço inteiro tatuado. Foi preso em razão de uma acusação
da prática de outro roubo em Iguape.
A tese absolutória aventada pela defesa do apelante
não procede, encontrando-se a condenação devidamente embasada pelo
farto conjunto probatório.
Contudo, tenho que a conduta não se amolda ao tipo
penal do artigo 157, §3o, do Código Penal.
O roubo é delito complexo, que envolve lesão a dois
bens jurídicos distintos: vida ou integridade física e patrimônio. Se da
violência resulta morte, configurado o delito de latrocínio, tipo derivado
em relação ao roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ou seja, para que se configure o crime de latrocínio, é
necessário haver morte no contexto do roubo. Havendo, também, conduta
configuradora de tentativa de homicídio, provada a presença do animus
necandi, no contexto do roubo, poderá haver a tipificação do latrocínio na
forma tentada.
No presente caso, houve uma quebra temporal na
conduta dos agentes. Primeiro cometeu-se o roubo majorado pelo emprego
de arma e concurso de agentes contra a vítima Mario, com a subtração de
quantia em dinheiro e inversão da posse, consumando, assim, o delito de
patrimonial.
Em outro contexto, posterior e bem delimitado,
embora logo após o primeiro fato, ANDRÉ desfere disparos de arma de
fogo contra a vítima Edson, policial que tentou abordá-lo.
Verifica-se portando, a consumação do crime de roubo
contra a vítima Mário, e outro crime distinto contra a vítima Edson. Ainda
que houvesse lesão grave ou morte deste, isso não implicaria em latrocínio,
pois a conduta não ocorreria no mesmo contexto temporal do roubo, que já
havia se consumado. Menos ainda se fale em roubo impróprio, que a
violência teria se dado para garantir a posse do bem. Mais uma vez, o
roubo estava consumado. Os agentes já estavam na posse tranquila da
quantia subtraída, de maneira que os disparos de arma de fogo não se
deram no mesmo contexto fático. Demais disso, não houve agressão ao
patrimônio da vítima Edson.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora
próximas
no
tempo, as condutas se
individualizaram claramente, culminando na prática de dois delitos: o
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
conta Márcio, e aquele praticado contra Edson.
E descartada a conduta de tentativa de homicídio
contra este último. Não há prova do animus necandi por parte do apelante,
quem efetuou os disparos. E não é possível presumir o dolo de matar. O
que é certo é que os disparos foram efetuados para garantir a fuga dos
agentes.
Assim, como a dúvida milita em favor do réu, tenho
que necessária a desclassificação do delito de latrocínio em sua forma
tentada para aqueles previstos nos artigos 157, §2o, incisos I e II (na
redação anterior à lei no 13.654/18), e 329, ambos do Código Penal.
No mais, incontroverso que delito foi praticado
mediante o uso de uma motocicleta furtada no dia anterior (fls. 11/14
boletim de ocorrência), conforme bem delineado na sentença hostilizada,
resultando na tipificação do delito previsto no artigo 180, caput, do Código
Penal.
Passo, pois, a dosimetria.
Atento às circunstâncias judiciais (Código Penal, artigo
59), fixo as basilares dos crimes de roubo e resistência em 1/3 (um terço)
acima do piso, a exemplo da r. sentença recorrida, mormente em razão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias e consequências do crime patrimonial, que envolveu
emprego de violência exacerbada, posto terem sido efetuados dois disparos
de arma de fogo dentro do estabelecimento comercial, visando amedrontar
a vítima, que passou a apresentar problemas de audição; e, quanto ao
segundo, das circunstâncias da pratica delitiva, levada a efeito mediante
disparos de arma de fogo, circunstância que desborda o que ordinariamente
acontece. Assim, as penas totalizam, nesta etapa, 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa; e 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de detenção.
Na segunda fase, não há elementos passíveis de
valoração no caso concreto.
Finalmente, praticado o roubo em comparsaria e
mediante emprego de arma de fogo, circunstâncias que reduzem
sobremaneira as possibilidades de reação da vítima, cuja incolumidade
física ainda foi exposta a risco proibido, fixo o incremento de 3/8 (três
oitavos) porque em consonância com a orientação desta Colenda Câmara e
nos moldes da súmula 443, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
tornando as penas definitivas em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor mínimo
unitário.
Por sua vez, a pena pelo delito de receptação foi fixada
no piso legal pela sentença, ficando mantida em 1 (um) ano de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão do concurso material de crimes, as penas
devem ser somadas, resultando na reprimenda definitiva de 8 (oito) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, no piso mínimo.
Em vista da quantidade de pena e das circunstâncias
judiciais desfavoráveis, o regime inicial prisional deve ser o fechado para
os delitos apenados com reclusão, e o semiaberto para aquele apenado com
detenção, a teor do art. 33 c.c. o 59, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de ANDRÉ DE OLIVEIRA BANIN, qualificados nos autos, para
desclassificar o delito de latrocínio na forma tentada para os crimes de
roubo duplamente majorado e resistência e, por consequência, readequar
suas penas em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, no piso
mínimo, como incurso nos artigos 157, §2o, incisos I e II, 180, caput, e
329, na forma do 69, todos do Código Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Criminal no 0000306-91.2015.8.26.0244
Comarca: Iguape
Apelante: Andre de Oliveira Banin
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Everton Muniz Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No. 23.830
Apelação. Latrocínio tentado. Subtração de dinheiro de uma
lotérica, com disparos de arma de fogo em direção de policial
militar na via pública, no momento da saída do local. Sentença
condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade
comprovadas. Acervo probatório documental corroborado
pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas,
por testemunhas presenciais e pelos policiais militares
responsáveis pela ocorrência, além de reconhecimento pessoal
em juízo. Intenção do réu de causar a morte da vítima, durante
a execução do roubo, extraída da dinâmica dos fatos,
devidamente comprovada em juízo. Condenação mantida.
Recurso defensivo parcialmente provido apenas para o fim de
reduzir a pena do réu para 13 anos de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa.
Pela sentença de fls. 497/508, proferida em
19 de novembro de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Fausto
Dalmaschio Ferreira, da 2a Vara Judicial da Comarca de Iguape,
ANDRÉ DE OLIVEIRA BANIN foi condenado como incurso no art.
157, § 3o, parte final, c.c. o art. 14, inciso II, e no art. 180, caput,
todos do Código Penal, às penas de 14 anos e 4 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa,
calculados no piso legal.
Irresignado, o réu interpôs recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação, requerendo a sua absolvição em razão da insuficiência
do acervo probatório quanto à autoria dos crimes (fls. 535/539).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 562/567) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
parcial provimento ao apelo defensivo apenas para a redução da
pena pela tentativa na fração legal máxima (fls. 603/616).
Houve a apresentação de pedidos de
concessão de liberdade provisória, com a revogação da prisão
preventiva, em grau recursal (fls. 619/620, 622, 624 e 626/633).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia de
dezembro de 2014, por volta de 12h00, no interior de uma lotérica
localizada na Praça da Basílica, no 129, na cidade de Iguape, os
réus André e Everton (este já absolvido), agindo em concurso,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo, cerca de R$ 10.000,00, de
propriedade da vítima Mario, sendo que o resultado morte,
decorrente da violência empregada contra o policial militar Edson,
somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade
dos agentes.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelos boletins de ocorrência (fls. 7/14 e 25/26), auto de exibição e
apreensão (fls. 17/18), auto de reconhecimento fotográfico (fls.
35/41), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 47/48, 53/54 e
59/60), autos de reconhecimento de objetos (fls. 47/48, 51/52 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
53/54), laudo pericial de exame do local dos fatos (fls. 106/108) e
laudo pericial de exame de arma de fogo (fls. 98/100), além da
prova oral produzida na espécie.
Após o regular trâmite processual, o
magistrado a quo condenou tão somente o réu André pela prática
dos crimes supracitados, reputando ausente a comprovação da
autoria delitiva quanto ao réu Everton.
Em juízo, a vítima Mario narrou os fatos em
conformidade com a denúncia. Disse que era dia de pagamento e a
lotérica estava lotada. Por volta de 13h00, chegou uma pessoa com
capacete, anunciando o assalto, e todo mundo saiu correndo. Ele
entrou sozinho e pulou o balcão, empurrando o réu para uma sala.
O assaltante pediu a chave do cofre e a vítima explicou que ficava
com a empresa do carro-forte, razão pela qual o roubador disparou
duas vezes para o alto, causando sequela no ouvido do depoente
até hoje. Em razão da impossibilidade de abrir o cofre, o roubador
levou todo o dinheiro do caixa, cerca de R$ 10.000,00 a R$
12.000,00. O assaltante colocou o dinheiro em uma mochila e foi
embora. Depois disso, ouviu disparos de arma de fogo na rua. Os
assaltantes tiveram que dispensar na rua boa parte do dinheiro,
além de pertences pessoais, fugindo do local, em razão da
presença da polícia. O depoente conseguiu recuperar cerca de 90%
do dinheiro e reconheceu na delegacia, sem sombra de dúvidas, as
roupas e os capacetes utilizados pelos criminosos. Mas não viu os
roubadores, razão pela qual não foi possível o reconhecimento. É
possível que as funcionárias da lotérica tenham visto o rosto do
roubado que entrou no estabelecimento, pois ele ficava de lado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação a elas, sendo que a viseira do capacete estava meio
abaixada apenas, sem proteção para o queixo.
As testemunhas Alice, Ivana e Tamires,
funcionárias da lotérica, discorreram sobre a dinâmica dos fatos,
nos termos acima mencionados. O roubador que anunciou o assalto
era agressivo e gritou muito com Mario. Depois, um segundo
assaltante entrou no local, com uma mochila. Sobre os roubadores,
a testemunha Tamires disse que um deles, no caso, o que entrou
depois no local, tinha uma tatuagem de soco inglês no pescoço.
A testemunha Edson, policial militar, disse
que se recordava bem dos fatos. Estava de folga naquele dia, no
Banco do Brasil, próximo à lotérica, quando diversas pessoas
entraram no banco, fugindo de um roubo. O depoente saiu do
banco e foi lá ver o que acontecia, quando viu uma pessoa na
frente da lotérica, com uma arma em punho. O policial, então,
mandou que largasse a arma, mas o indivíduo, ora reconhecido
como o réu André, passou a efetuar vários disparos na direção do
depoente, que se escondeu atrás de um carro e revidou. Acabou a
munição do réu e ele voltou para pegar uma arma com outra
pessoa. Na sequência, os dois roubadores saíram da lotérica com
um senhor de refém, com a arma em sua cabeça. Depois, os
roubadores subiram em uma motocicleta e efetuaram mais disparos
na direção do policial, que não revidou em razão do refém. Em
juízo, reconheceu com convicção o réu André como o assaltante
que efetuou disparos em sua direção e conduziu a motocicleta,
salientando ter visto o seu rosto, pois o capacete estava aberto, e
tatuagens em seu corpo, no pescoço e na mão direita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A testemunha Filipe, policial militar, disse ter
sido o responsável pelo atendimento da ocorrência na lotérica.
Soube, via rádio, que os roubadores haviam sido perseguidos, mas
conseguiram fugir, tendo dispensado no caminho a motocicleta, a
mochila com o dinheiro e as armas usadas no roubo.
A testemunha Hedenilson, policial militar,
relatou ter participado das diligências de perseguição dos
roubadores. Foram encontradas uma motocicleta e roupas
escondidas na vegetação, na entrada cidade, além de uma mochila
contendo mais de R$ 9.000,00, uma pistola e um revólver. Os
autores não foram localizados.
As testemunhas Eugênio e Ana Paula
mencionaram que estavam em um almoço com o réu Everton no
momento dos fatos, discorrendo sobre os acontecimentos daquele
dia.
A testemunha Flora não presenciou os fatos,
discorrendo apenas sobre a conduta social do acusado André.
No interrogatório judicial, o réu Everton
negou a prática dos crimes. Discorreu sobre o seu álibi, pois
trabalhava no dia dos fatos e almoçou com seu patrão no horário do
roubo.
Já o réu André também infirmou a autoria
dos delitos. Disse que não se lembra acerca do dia dos fatos.
Relatou que trabalhava como mecânico de motos, mas não tinha
um trabalho fixo. Confirmou ter uma tatuagem no pescoço e um
brado inteiro tatuado. Foi preso em razão de uma acusação da
prática de outro roubo em Iguape.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime previsto no art. 157, § 3o, parte
final, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com a redação
vigente à época dos fatos.
A tese absolutória aventada pela defesa do
apelante não procede, encontrando-se a condenação devidamente
embasada pelo farto conjunto probatório.
Os
depoimentos
prestados
em
juízo
mostraram-se firmes e harmônicos, em integral consonância com a
denúncia, com depoimentos claros e peremptórios das vítimas e
das testemunhas presenciais, ao passo que a versão apresentada
pela defesa se mostrou frágil e unilateral, sem qualquer apoio no
acervo probatório carreado aos autos.
Houve,
se
não
bastasse,
o
firme
reconhecimento do réu pela vítima policial militar e por uma das
funcionárias da lotérica, sem sombras de dúvidas, em juízo,
corroborando os demais elementos de prova produzidos nos autos.
Restou evidenciado, pois, que o réu André,
em comparsaria com um indivíduo não identificado, efetuou a
subtração de dinheiro do interior de uma lotérica. Contudo, já do
lado de fora, um policial militar exigiu que os roubadores
entregassem a arma de fogo e o dinheiro, razão pela qual o réu
André revidou e efetuou disparos de fogo em direção do policial,
não conseguindo atingi-lo.
Tal
dinâmica
dos
fatos,
devidamente
comprovada na espécie, demonstra o dolo inicial do réu no tocante
à primeira conduta de roubo, sobrevindo, após a reação da vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma intenção homicida do agente na conduta consequente,
consistente nos disparos de arma de fogo na direção do corpo do
ofendido, não se podendo dizer que o acusado, com tal conduta,
tivesse buscado a mera lesão corporal da vítima, haja vista a
gravidade da violência perpetrada.
Por
consequência,
é
o
caso
de
se
reconhecer, tal como delineado na sentença, a tipificação do delito
de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio), em sua forma
tentada, eis que o agente não obteve êxito em matar a vítima, por
circunstâncias alheias à sua vontade (falha na mira dos disparos e
proteção da vítima atrás de objetos).
É incontroverso, ainda, que o veículo
automotor foi praticado mediante o uso de uma motocicleta furtada
no dia anterior (fls. 11/14 – boletim de ocorrência), conforme bem
delineado na sentença hostilizada, resultando na tipificação do
delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
De
rigor, portanto, a condenação do
apelante, nos termos da sentença apelada.
O cálculo da pena comporta redução.
Quanto ao crime de latrocínio, na primeira
fase do cálculo, diante das consequências do delito, tendo o réu
efetuado disparos de arma de fogo no interior da lotérica, ao lado
da vítima Mario, e do lado de fora, contra o policial militar, o
magistrado a quo houve por bem fixar a pena-base na fração de 1/3
acima do piso legal.
Tal circunstância judicial deve, de fato, ser
valorada na espécie, a fim de realizar a correta individualização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena do acusado. Contudo, é de rigor reduzir tal exasperação para
a fração proporcional e razoável de 1/5, resultando na básica de 24
anos de reclusão e 12 dias-multa.
Na segunda fase, não há elementos
passíveis de valoração no caso concreto.
Na terceira fase, considerando o iter criminis
percorrido pelo agente, que efetuou disparo de arma de fogo na
direção do policial militar e depois se evadiu em poder dos objetos
subtraídos, deve ser mantida a redução da pena pela tentativa na
fração de 1/2, tal como constou na sentença. Assim, a pena do
acusado perfaz 12 anos de reclusão e 6 dias-multa.
Por sua vez, a pena pelo delito de
receptação já foi fixada no piso legal pela sentença, em 1 ano de
reclusão e 10 dias-multa.
Em razão do concurso de crimes, porquanto
praticados por meio de condutas distintas, as penas devem ser
somadas, resultando na reprimenda definitiva de 13 anos de
reclusão e 16 dias-multa.
Em vista da quantidade de pena e da
gravidade do delito praticado (latrocínio tentado), o regime inicial
prisional deve ser o fechado, como bem delineado na sentença
guerreada, a teor do art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
Por fim, os pedidos de revogação da prisão
preventiva devem ser indeferidos, uma vez subsistentes os
elementos para a manutenção da custódia cautelar durante o
transcurso do processo em grau recursal, sobretudo diante da
gravidade do delito de latrocínio praticado na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, as alegações inerentes ao suposto
direito do réu André a ser posto em liberdade pelo cumprimento da
pena devem ser apresentadas ao juízo da execução penal,
possibilitando o exame da matéria por este E. Tribunal pela via
recursal adequada, já que inexistem, no presente momento,
documentos e elementos suficientes para a cognição judicial do
tema.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo para reduzir a reprimenda do réu
ANDRÉ DE OLIVEIRA BANIN ao patamar de 13 anos de reclusão,
no regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa,
calculados no piso legal. No mais, fica mantida a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
1
Acórdão
s Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES
DE CAMARGO ARANHA FILH
1358B23A
1
2
2
0
Declaraç
ões de Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
1361981A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000306-91.2015.8.26.0244 e o código de confirmação da tabela acima.